Tribunal: STF
Processo: Rcl 20738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ADC 4. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a decisão proferida na ADC 4 não alcança tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública em matéria de concurso público, quando os efeitos pecuniários da decisão são meramente secundários.



    2. Descabe invocar o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 quando não há competência originária de Tribunal para apreciar eventual mandado de segurança contra ato administrativo objeto de ação ordinária. 



    3. Não cabe reclamação sob alegação de descumprimento de precedente sem efeito vinculante do STF.



    4. Agravo regimental desprovido.